Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Prova prática de digitação do concurso de escrivão da PCDF. Prova de digitação.
Ausente previsão no edital, é inadmissível a repetição da digitação do texto da prova respectiva, o que influi no número de toques líquidos por minuto.